Tribunal: STF
Processo: ARE 1577086
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO MONITÓRIA. RECURSO DE APELAÇÃO. COBRANÇA DE VALORES DECORRENTES DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS. NOTAS FISCAIS. PROVAS ESCRITAS QUE DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA, A ENTREGA DAS MERCADORIAS E O MONTANTE DO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DA CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. ÔNUS PROBATÓRIO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU O ENTE MUNICIPAL. EXEGESE DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILICITO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DE JUROS MORATÓRIOS MODIFICADOS. ADEQUAÇÃO À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DOS TRIBUNAIS SUPERIORES (RESP 1495146/MG - RECURSO REPETITIVO) E AO ART. 3º DA EC Nº 113/20. POSTEGARDA A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS PARA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO.RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE DE OFÍCIO. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Redenção em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara única da Comarca da referida municipalidade, que julgou procedente Ação Monitória ajuizada por Panorama Comércio de Produtos Médicos e Farmacêuticos em desfavor do ente público apelante. 2. Como sabido, o procedimento monitório se baseia em prova escrita suficiente a comprovar o direito de exigir do devedor quantia em dinheiro, sendo este o requisito de que trata a legislação de regência, não se admitindo, nesta sede, discussão acerca do negócio jurídico subjacente. A Súmula 339 do STJ autoriza o cabimento da ação monitória contra a Fazenda Pública. 3. Sobre a prova documental que instrui os autos, verifica-se terem sido juntadas notas fiscais (e respectivas planilhas) emitidas em desfavor do Município ID 8507567 8507568 8507570 8507572 8507577 8507579)que atestam o vínculo entre empresa autora e o ente público referentes ao fornecimento de produtos médicos e farmacêuticos devidamente discriminados. A ausência de contraprestação pecuniária, portanto, caracteriza verdadeiro enriquecimento sem causa do Poder Público. 4. O ônus de desconstituir a presunção de que existe o crédito em favor da credora, representado pelos documentos coligidos aos autos, cabe à devedora ré. Com efeito, entende-se que cabe à credora apenas a prova do seu direito, ou seja, a demonstração de existência do crédito, com a qualidade de fungibilidade e liquidez. Por outro lado, o réu deverá demonstrar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (art. 373, inc. II, CPC), dever do qual não se desincumbiu. 5. É necessária a reforma da sentença quanto aos índices de correção monetária e aos juros incidentes, a fim de que observem os índices fixados pelo STJ no julgamento do REsp 1495146/MG (Relator Ministro Mauro Campbell Marques, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 02/03/2018, item 3.1, Tema 905) até 08/12/2021 e, após, o art. 3º da EC nº 113/2021 (09/12/2021). 6. Apelação conhecida e improvida. Sentença reformada de ofício. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, conforme o voto do Relator. "



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, qual dispositivo constitucional teria sido violado pelo acórdão recorrido, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não indicação dos dispositivos constitucionais violados. Súmula nº 284/STF. Prequestionamento. Ausência. Súmulas nºs 282 e 356/STF. Execução fiscal. Alegada violação do art. 5º, LV, da CF/88. Desconsideração da personalidade jurídica. Infraconstitucional. Necessidade de reexame dos fatos e das provas. Súmula nº 279/STF. 1. No tocante à preliminar de prescrição trazida no recurso extraordinário, nota-se que o recorrente não indicou os dispositivos constitucionais que, porventura, teriam sido violados. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 4. A questão relativa à desconsideração da personalidade jurídica está limitada ao plano da legislação infraconstitucional[,] bem como do conjunto fático e probatório constante dos autos, cujo reexame é incabível no âmbito de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 5. Agravo regimental não provido” (ARE nº 946.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 08/08/2018).  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRECEDENTES. 1. As recorrentes não indicaram, nas razões recursais, os dispositivos constitucionais que teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Desse modo, diante da impossibilidade da exata compreensão da controvérsia, haja vista a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário, incide a Súmula 284 desta Corte. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE nº 767.716/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 10/02/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente